Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725899-36.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., RITA MABEL DIAS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRUNO VINICIUS SILVA COSTA, com juntada de preparo posterior à interposição recursal. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora